Tribunal: TJMT
Processo: 1037832-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037832-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS - CPF: 034.092.541-88 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (EMBARGADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
–
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
LISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS

opõe embargos de declaração (ID no
280185898
), objetivando sanar suposta contradição e omissão, que estariam maculando o acórdão constante no ID no

278038864
, proferido no recurso de apelação cível
,
que negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos ajuizada em face de BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA.

Em suas razões recursais, o
embargante alega que o acórdão é omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, o que teria impossibilitado a comprovação da promessa verbal de parcelamento feita pelo representante da embargada.

Aduz que houve omissão quanto a análise de alegação de vício de consentimento e contradição na análise da boa-fé contratual ao desconsiderar tratativas preliminares e elementos extracontratuais.

Relata que o acórdão foi omisso quanto
à
análise da prescrição e decadência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
, ou alternativamente o prequestionamento da matéria para fins recursais.

As contrarrazoes encontram-se aportadas no ID no
283059870
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos ajuizada em face de BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in
verbis
:

“
VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sustentam as apeladas que o recurso não deve ser conhecido, por não há as razões de apelação impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que ao indeferir a produção da prova testemunhal, o juízo de origem retirou-lhe a oportunidade de demonstrar integralmente os fatos constitutivos de seu direito, em nítida violação ao direito do contraditório e à ampla defesa.

Contudo, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito
recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS
ajuizou a Ação de Restituição de Valores Pagos em face de
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA,
alegando, em síntese, que em 15/06/2017, efetuou a aquisição de um lote (quadra 05, lote 13) situado no Condomínio Primor das Torres, com a proposta de compra de no 4327 e, até a data de 28/12/2018, já havia efetuado o pagamento de R$ 30.456,10.

Sustentou que, no mês 12/2018 recebeu contato de agente imobiliário da requerida (Sr. Giuliano Carvalho), que realizou uma proposta para que o autor realizasse a troca do lote situado no Condomínio Primor das Torres para outro situado no Condomínio Belvedere II, o qual, segundo ele, possuiria um padrão melhor e representaria um investimento mais
interessante.

Afirmou que, para lhe convencer a realizar a aludida substituição de lote, o vendedor efetuou a seguinte proposta: a Compra do Condomínio Primor das Torres (no 4327) seria rescindida, sendo reconhecido pela GINCO o recebimento da importância de R$ 30.456,10 e, em virtude da rescisão, a importância de R$ 9.396,00 seria retida pela construtora, a título de despesas obrigatórias suportadas pela desistência do contrato; todavia, o valor remanescente (R$ 21.060,10) seria utilizado exclusivamente para pagamento parcial do lote 05, quadra 06 do Condomínio Belvedere II.

Asseverou que, dentre as condições propostas para a efetivação do segundo contrato, constava o pagamento de uma parcela única no valor de R$ 8.939,98, lhe assegurando pelo vendedor Giuliano Carvalho que esse valor poderia ser parcelado no cartão de crédito.

Aduziu que, ao tentar efetuar o pagamento da parcela referida, foi surpreendido com a negativa das requeridas, sob o argumento de que o empreendimento “Belvedere II” não aceitava cartão de crédito como forma de pagamento.

Argumentou que houve informação enganosa pelo vendedor e imputa às requeridas a culpa pela resolução do contrato, razão pela qual requereu a condenação destas à restituição da integralidade dos valores pagos, o que totaliza R$ 34.505,56.

No ID no 271489899 foi deferido o pedido de justiça gratuita ao autor.

Citadas, as requeridas ofertaram contestação no ID no
271490855, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva da corré GINCO URBANISMO LTDA e inadequação da via eleita. No mérito, defendem a regularidade das cobranças efetuadas em razão da resolução dos contratos e alegam que inexistia qualquer previsão na proposta de compra que de que o pagamento da primeira parcela ou qualquer outra se daria pela modalidade de crédito parcelado.

Aduzem, ainda, que a rescisão contratual se fundou no inadimplemento da parcela única vencida em 14/01/2019 e nos reiterados atrasos nos pagamentos das parcelas mensais por parte do requerente. Por fim, protestam pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 271490869.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, em que serão ouvidas testemunhas (ID no 271490872), enquanto a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID no 271490874).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Myrian Pavan
Schenkel
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 15/06/201,7 a parte autora adquiriu o lote 13, da quadra 05, no Condomínio Primor das Torres, conforme Proposta de Compra e Venda (ID no 271490856), no entanto, celebraram em 28/12/2018 o Termo de
Rescisão Contratual, conforme ID no 271490857.

Do Termo de Rescisão Contratual, extrai-se que as partes acordaram que do valor de R$ 30.456,10 pagos pela parte autora, R$ 21.060,10 seria utilizado exclusivamente para pagamento parcial da nova aquisição do lote 05, da quadra 06, do Condomínio Belvedere II, e R$ 9.396,00 seria pago a título de multa contratual pela desistência do contrato. Vejamos (ID no 271490857):

Assim, as partes firmaram a Proposta de Compra no 2783, para aquisição do lote 05, da quadra 06, do Condomínio Belvedere II, no valor de R$ 212.210,00, a ser pago mediante entrada e parcelas mensais, conforme ID no 271490858.

Ocorre que a parte autora alega que a rescisão do contrato se deu por culpa das apeladas, por propaganda enganosa, pois não sustentaram a proposta ofertada.

No entanto, denota-se que em nenhum momento constou na Proposta de Compra e Venda do lote do Condomínio Belvedere II, que o valor de entrada seria parcelado, pelo contrário, consta expressamente no instrumento contratual que o valor da parcela de R$ 8.939,98, se daria em pagamento de
parcela única
. Confira (ID no 271490858):

Desta feita, o argumento do apelante de que foi vítima de propaganda enganosa pelas apeladas não se sustenta, mormente porque há assinatura do autor anuindo ao instrumento contratual, sem qualquer ressalva ou observação.

Além disso, denota-se que o apelante, após a assinatura do contrato de compra do lote do Condomínio Belvedere II pagou algumas parcelas das prestações do lote em 2019, conforme demonstrativo de pagamento, sendo que após mais de 02 anos do contrato já vigente entrou com ação pela recusa de pagar a entrada em uma única parcela. Vejamos (ID no 271490860):

Ou seja, em nenhum momento, desde a assinatura do contrato, o apelante questionou junto às apeladas a possibilidade de pagamento da parcela única por meio de parcelamento no cartão de crédito, mesmo o contrato sendo expresso e taxativo de que se tratava de parcela única e não prever a possibilidade de parcelamento pelo cartão de crédito.

Portanto, se restou evidenciado no documento (compra e venda) que não há qualquer menção quanto à possibilidade de parcelamento do valor de entrada em cartão de crédito e, ainda, desde a assinatura do contrato não houve questionamento do autor junto às requeridas da possibilidade de pagamento da parcela única por meio de parcelamento no cartão de crédito – razão pela qual, descabe falar em cerceamento de defesa, tampouco em propaganda enganosa.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO
IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO DO CONSÓRCIO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1008735-38.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

O STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a
maior.-

(N.U 1001318-96.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 25/08/2024) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o art. 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte requerida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto
.
”
-

(ID no
278038864
)

In
casu
,
não se verifica qualquer

contradição ou
omissão
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
o
embargante
com o julgamento do
recurso de apelação
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
conforme constou no acórdão embargado, a matéria controvertida – existência ou não de promessa de parcelamento em cartão de crédito – restou solucionada pela análise dos documentos constantes dos autos, em especial o contrato de compra e venda assinado pelo próprio embargante, no qual não havia qualquer menção à possibilidade de parcelamento da entrada.

O indeferimento da prova testemunhal, portanto, decorreu da sua desnecessidade, uma vez que os elementos documentais já eram suficientes para formar a convicção do julgador.

Assim, não há se falar em omissão.

No que tange a
análise do vício de consentimento, diferentemente do alegado pelo embargante, o acórdão enfrentou, ainda que implicitamente a questão, ao afirmar que “o argumento do apelante de que foi vítima de propaganda enganosa pelas apeladas não se sustenta, mormente porque há assinatura do autor anuindo ao instrumento contratual, sem ressalva ou observação”.

Ademais, o acórdão destacou que o embargante “após a
assinatura do contrato de compra do lote do Condomínio Belvedere II pagou algumas parcelas das prestações do lote em 2019, conforme demonstrativo de pagamento, sendo que após mais de 02 anos do contrato já vigente entrou com ação pela recusa de pagar a entrega em uma única parcela”.

Tais considerações afastam a alegação de vício de consentimento, pois demonstram que o embargante não apenas teve ciência das condições contratuais
quando da assinatura, como também deu início à execução do contrato, pagando parcelas
por alguns meses
, sem questionar a forma de pagamento da entrada durante
esse período.

Lado outro, não há contradição a ser sanada
em relação a boa-fé contratual, pois o acórdão foi claro ao apontar que não havia nos autos qualquer comprovação da alegada promessa verbal de parcelamento. Ao contrário, como destacado no acórdão, o contrato expressamente previa o pagamento da entrada em parcela única, sem possibilidade de parcelamento.

Por fim, sobre a alegada omissão quanto a análise da prescrição e decadência, tal matéria sequer foi objeto de recurso de apelação
, tratando-se de inovação recursal.

Destarte, inexistindo a alegada omissão
e contradição
, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie. 2.
A jurisprudência desta Corte entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento, bastando, consequentemente, que a questão jurídica tenha sido debatida, como na espécie, porquanto abordada a temática referente à possibilidade de mudança de regime tributário.
(...) III. "
O STJ admite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que os pontos debatidos no Recurso Especial foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos de lei que fundamentam a decisão"
(
AgRg
no REsp 1.398.869/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/10/2013). (...) VII. Agravo Regimental improvido.

(
AgRg
no REsp 1225067 / ES -Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - SEXTA TURMA – Julgamento: 04/02/2014). (destaquei)

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025